Tribunal: TJBA
Processo: 8003390-10.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003390-10.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRACINETE DA SILVA Advogado(s): HAMILTON GONCALVES SILVEIRA APELADO: GILVONEI LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s):NILZAMAR SILVA ARAUJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE CHAPARIA E PINTURA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PRECLUSA. INÉRCIA DA PARTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos e de indenização por danos morais, formulados em razão de suposta má execução de serviços de chaparia e pintura de veículo automotor, bem como de alegadas ofensas verbais praticadas pelo fornecedor. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial ou testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (ii) se restaram comprovados os vícios na prestação dos serviços e o nexo causal apto a ensejar a restituição dos valores pagos; e (iii) se a conduta do fornecedor durante a relação de consumo configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O cerceamento de defesa não se verifica quando a parte foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, não podendo invocar, em sede recursal, a ausência de instrução probatória a que ela própria deu causa, sob pena de comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual. 4. A ausência de inversão do ônus da prova não implica nulidade automática da sentença, especialmente quando a parte beneficiária foi expressamente convocada a se manifestar sobre provas e quedou-se silente, pois a inversão é instrumento de facilitação da defesa do consumidor, não um mecanismo que dispense qualquer diligência processual mínima. 5. Os danos materiais não foram comprovados, porquanto os prints de conversas não evidenciam os vícios alegados; a alegação de descascamento da pintura não veio acompanhada de prova material, e o documento referente ao pagamento em outra oficina é genérico e não permite concluir que a intervenção posterior correspondeu à reexecução dos mesmos serviços. 6. O dano moral não se configura quando as provas revelam mera exaltação mútua de ânimos, sem demonstração de ofensa de gravidade suficiente para atingir concretamente a dignidade ou a honra da consumidora, inserindo-se o episódio no campo dos dissabores ordinários das relações contratuais de consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese: A inércia do consumidor diante de intimação judicial para especificação de provas afasta a alegação de cerceamento de defesa e não pode ser suprida pela inversão do ônus probatório em sede recursal; o mero inadimplemento contratual e a exaltação mútua de ânimos, sem prova de ofensa concreta à dignidade da parte, não configuram dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 5º, 85, §11, 98, §3º, 99, §3º e 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003390-10.2024.8.05.0154, em que figura como apelante Gracinete da Silva Santos e como apelado Gilvonei Lima de Oliveira – Prime Car Chapeação e Pintura. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR Procurador(a) de Justiça